Tribunal: CARF
Processo: 13984.720658/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720658/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.228 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
PIRATINI PATRIMONIAL E AGROPECUARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto.
ÁREA IMPRESTÁVEL PARA A ATIVIDADE RURAL. ÁREA DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
A exclusão das áreas do imóvel rural, para efeito da tributação do ITR, exige
comprovação de se tratar de área imprestável para exploração agrícola,
pecuária ou florestal, assim declarada de interesse ecológico mediante ato do
órgão federal ou estadual.
VALOR DE TERRA NUA. VTN. LAUDO TÉCNICO. LIMITES DO
PEDIDO.
O Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural revestido das formalidades
exigidas pela legislação de regência, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotado no CREA, descrição do imóvel e comprovação da
veracidade do valor informado prevalece sobre o valor arbitrado para o Valor
da Terra Nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT). O
reconhecimento do VTN constante do laudo é limitado ao VTN pleiteado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar o VTN/ha de R$ 2.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720658/2013-80
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720658/2013-80

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Santo Antônio – NIRF 0487699-7”, referente
a:
a) Falta de comprovação da área com reflorestamento;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal:
Para a comprovação da Área de Reflorestamento, a contribuinte foi intimada a
apresentar Notas Fiscais de Produtor, Notas fiscais de insumos, laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente, certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento.
Para tanto, a contribuinte apresentou Laudo Técnico de Floresta Plantada acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica ART e mapa planimétrico do Imóvel.
O Laudo comprovou que 753,17ha foram objeto de reflorestamento para o plantio de
Pinus, conforme Contrato Particular de Parceria Florestal, datado de 22/11/2004,
firmado com a empresa CEPAR Comércio e Administração de Imóveis Ltda, cuja
averbação consta sob o número AV-16-4.422..

Quanto ao VTN declarado, a contribuinte menciona, em petição, o requerimento
efetuado ao departamento de tributos municipais da prefeitura municipal de Capão
Alto/SC, o Decreto Municipal n°002/2003 e a Lei Complementar n°078/2007, sem,
todavia, apresentar tais documentos.
Observou-se, no entanto, que a contribuinte declarou o valor de aquisição para o VTN,
qual seja, R$497.980,00, ocorrida em 20/01/1998, sem observar o que dispõe a
legislação.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejou o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$ 2.600,00.

Impugnação na qual a contribuinte alega que:
 Dos 1.659,90ha declarados como área reflorestada,
753,20 ha
correspondem a área reflorestada e 906,73 ha a área inutilizável, conforme
laudo;
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720658/2013-80

 O valor considerado pelo município do imóvel, para fins de tributação, é o
de R$ 1.000,00/ha.

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO/BENFEITORIAS.
Caracterizada a hipótese de erro de fato, deverá ser acatada, apenas para efeito de
atualização de dados, a pretendida área ocupada com benfeitorias para o ITR/2008, com
base em documentos hábeis para comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DA ÁREA DE FLORESTA NATIVA
Essa área ambiental, para fins de exclusão do cálculo do ITR, necessita de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2008 pela Autoridade Fiscal com base no
SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA ÁREA DE REFLORESTAMENTO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa parcial efetuada pela fiscalização na área
de reflorestamento, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos da
legislação processual.
DA MULTA DE 75%. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA DO
PAGAMENTO.
Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado, cabe
exigi-lo juntamente com a multa aplicada aos demais tributos. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei
pode permitir a autoridade administrativa para conceder remissão total ou parcial do
crédito tributário ou anistia de penalidades.

A DRJ reconheceu a área de benfeitorias (29,6 ha) constante do laudo técnico
apresentado pela contribuinte. Todavia, tal reconhecimento não alterou o crédito tributário
exigido.

Ciência do acórdão em 07/11/2014, conforme aviso de recebimento da
correspondência.

Recurso voluntário apresentado em 08/12/2014 (segunda-feira), no qual a
contribuinte alega que:
 Há no imóvel uma área inaproveitável de 877,07 ha;
 O ADA é desnecessário para exclusão da área de mata nativa;
 Foi averbada uma área de 850,94 ha de reserva legal, desde 2001;
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720658/2013-80

 Apresenta o ADA/2014, no qual as áreas não utilizadas na atividade rural
somam 882,80 ha;
 O VTN do imóvel é de R$ 2.500,00/ha

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Áreas do imóvel –Reserva Legal – Averbação - Área inutilizável
Em que pese da DITR apresentada constar uma área de reflorestamento de 1.659,9
ha, já durante o procedimento fiscal a contribuinte admitiu, por meio de resposta à intimação, ter
havido erro na declaração. Informou que as áreas do imóvel seriam as discriminadas no “Laudo
de técnico de floresta plantada”, com as seguintes dimensões:
Uso do solo
Área (ha)
Pinus
753,17
Campo úmido
62,15
Campo/rede elétrica
27,28
Benfeitorias/estradas/aceiros
28,72
Açudes
0,94
Matos
702,43
Afloramento/pedras/inaproveitável
85,21
Total
1.659,90

A fiscalização alterou somente a área de reflorestamento declarada - de 1.659,90
ha para 753,2 ha - fundamentando a falta de alteração dos demais campos na perda da
espontaneidade da contribuinte.
A então impugnante alegou, genericamente, que os 906,73 ha restantes
corresponderiam a área inutilizável, sem entretanto fazer referência às áreas elencadas no art. 10,
§1o, II, da Lei 9.393/1996 como excluídas da base tributável.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720658/2013-80

O julgador a quo, por sua vez, reconheceu a área com benfeitorias no valor de
29,6 ha, correspondente à soma da área descrita no laudo como “benfeitorias/estradas/aceiros”
com a área descrita como “açudes”. Quanto às demais áreas (877,07 ha), a decisão de piso se
limitou a destacar a inexistência do Ato Declaratório Ambiental (ADA), nos seguintes termos:
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, floresta nativa e
Reserva Legal) (...)

Em suas razões recursais, a contribuinte reitera, de forma imprecisa, que há uma
área inaproveitável de 877,07 ha e que a apresentação do ADA não é o único meio de
comprovação dessa área. Também informou a existência do “Termo de Responsabilidade e
Averbação de uma área de reserva legal de 850,94 ha, juntado aos autos e averbado, em
02/07/2001, na matrícula do imóvel.
No entanto, conforme se depreende da certidão do registro de imóveis e do
contrato de parceria florestal apresentado, os 1.659,93 ha do imóvel de propriedade da recorrente
compõem apenas parte de uma área de 1.790,16 ha registrada na matrícula 4.422. A parte
remanescente, no valor aproximado de 130,22 ha, são de propriedade de Vicente Ampessan.
Desse modo, há que se observar que o Termo de Responsabilidade e Averbação
de Reserva Legal foi firmado por Vicente Ampessan na qualidade de proprietário do imóvel
“Fazenda Taquarimbó”. No Termo consta que o imóvel está matriculado
sob os no R1/3523, do livro no 59 fls à 62, R9/4422, do livro no 359 fls 165; R1/ 1640
do livro no 91 fls 17,18", 112/1568, do livro no 83 fls 188 a 191, R1/2669, do livro no 50
fls 141; R1/561, do livro no 83 fls 144 a 147; R1/2347, do livro no 50 fls 86; R1/2016,
do livro no E 50 fls 41; Rl/3110, do livro no 50 fls 143; R1/2215 do livro no 50 fls 062;

Assim, depreende-se que os 850,94 ha averbados na matrícula 4.422 estão
somente relacionados à parcela do imóvel “Fazenda Taquarimbó”.
O ADA juntado aos autos, embora referente ano de 2014, ratifica tal
entendimento: dele consta somente uma área de 336,97 ha a título de reserva legal. Área esta não
averbada na matrícula do imóvel e, portanto, não sujeita à exclusão da área tributada do imóvel
para fins de ITR, por conta do art. 16, §8o, da Lei 4.771/1965 c/c art. 12 do Decreto 4.382/2002:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.

Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720658/2013-80

§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.

Não é possível excluir os 877,07 ha da tributação com o fundamento superficial
de que a área é imprestável: o art. 10, §1o, II, “c”, da Lei 9.393/1996 prevê que as áreas
comprovadamente imprestáveis têm de ser declaradas como áreas de interesse ecológico pelo
órgão competente. No caso, não há, nos autos, o ato emitido por tal órgão: a declaração da
Empresa de Pesquisa de Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), vinculada à
Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina, apenas faz menção ao uso da terra.
Quanto a demais áreas de interesse ambiental passíveis de exclusão da tributação,
o laudo apresentado, como já exposto, somente traz os tipos de solo do imóvel, sem atestar a
presença de alguma das áreas não tributáveis e se limitando a informar que “Não incluiu-se as
APPs no quadro do uso do solo devido haver parâmetros diferentes no Código Ambiental
Estadual de Santa Catarina e o novo Código Florestal Brasileiro”. Sendo assim, os 877,07 ha
devem ser considerados área tributável.

Valor de terra nua (VTN) – Laudo Técnico - Comprovação
No que diz respeito ao VTN, este foi declarado como R$ 409.480,00 (R$
246,68/ha). Tendo em vista que durante o procedimento fiscal não foi apresentado laudo de
avaliação do imóvel, a fiscalização arbitrou o VTN como R$ 4.315.740,00 (R$ 2.600/ha). Da
tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) se extrai que a fiscalização utilizou o menor VTN
médio/ha constante do sistema, correspondente à aptidão agrícola “terra de campo ou
reflorestamento”.
Na impugnação a contribuinte somente apresentou o laudo relativo ao uso do solo,
sem avaliação do VTN. Alegou, à época, que deveria ter sido utilizado o VTN de R$ 1.000/ha,
presente na norma municipal sobre imposto de transmissão.
O arbitramento foi mantido pela DRJ, tendo o julgador consignado o seguinte:
Nesta fase, a requerente também não forneceu laudo técnico de avaliação, tendo se
limitado a apresentar o Decreto retromencionado, conforme documento de fls. 176,
ressaltando que esse seria, a rigor, um parâmetro preciso que estabeleceria os valores a
serem fixados na região em que o imóvel está localizado, pois estaria baseado em
estudos, levando em conta o valor que o imóvel pode atingir. Contudo, essa legislação
poderia ser utilizada apenas como fonte de pesquisa para o laudo requerido na intimação
inicial (fls. 16/18).
Portanto, a requerente deveria ter instruído a sua defesa com Laudo de Avaliação, de
modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de 01/01/2008, bem como
a possível existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN arbitrado com base no SIPT, oriundo das informações
fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura/SC (fls. 180).

A recorrente então juntou, em anexo ao recurso, laudo técnico de avaliação
demonstrando os seguintes VTN do imóvel nos exercícios de 2008 a 2011:
Ano base
VTN (R$/ha)
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720658/2013-80

2008
1.809,59
2009
1.891,14
2010
2.387,67
2011
2.537,62

Esse laudo, assinado por profissional com Anotação de Responsabilidade Técnica,
informa ter grau de fundamentação II e grau de precisão III, com pesquisa de mercado relativa a
imóveis em um “raio máximo de 60km ao bem avaliando” esclarecendo que:

Todas as amostras foram identificadas nos Municípios de Lages e Capão Alto,
Estado de Santa Catarina, onde somam vinte e uma (21) amostras, destas, elegeram—se
quinze (18) pelo critério de saneamento das amostras, somente válidas as que estão
dentro do limite de 30%, inferior e superior em tomo da média. referenciais para o
tratamento e homogeneização de valores;
O Valor do hectare (ha) calculado, tabulado e identificado como limite médio, foi
projetado para área total do imóvel, considerada a condição de Terra Nua. assim
equiparada às amostras homogeneizadas identificadas junto aos Cartórios de Registro de
Imóveis de Lages, Estado de Santa Catarina

Embora a utilização dos dados do SIPT tenha se dado de acordo com previsão
legal, vez que inequívoca a subavaliação do VTN (declarado a R$ 246,68/ha), há que se
ponderar que o laudo técnico se embasa nas características particulares do imóvel, melhor
refletindo o preço de mercado das terras, conforme preconiza o art. 8o, §2o, da Lei 9.393/1996.
Desse modo, o VTN constante do laudo (R$ 1.809,59/ha, para o exercício de 2008) deve ser
considerado para fins de prova.
Contudo, há que se observar que a autoridade julgadora fica limitada ao pedido
efetuado pela recorrente, qual seja a adoção de um VTN de R$ 2.500,00/ha. Entende a
contribuinte que esse valor deve ser o aplicado, vez que o imóvel foi vendido por R$
4.149.834,02, conforme escritura de compra e venda (grifo no original):
Diante dos fatos apresentados e considerando que existe um alinhamento de
informações, junta-se aos autos o “Laudo Técnico de Avaliação” da Fazenda Santo
Antonio, localidade Santo Antonio do Pelotas, Capão Alto, SC, com a respectiva ART
assinada por profissional habilitado, escritura e matrículas de áreas negociadas à época,
comprovando que o VTN de R$2.500,00/ha confere com o pleiteado pela Recorrente
em sede de impugnação e ainda converge com o valor real de mercado.
(...)
Para o momento, apresenta-se também “Escritura Pública de Venda 6 Compra do
Imóvel Rural e Árvores Plantadas”, do Quarto Tabelionato de Notas e Protestos de
Títulos de Lages, SC, que registra negócio realizado em 24/10/2013, entre a Recorrente
e Piratini Patrimonial e Agropecuária S. A., em que o valor da área vendida, ou seja,
1.659,9 ha, representou a cifra de R$2.500,00 / ha Isto comprova que, mesmo
posteriormente, em 2013, continua o VTN pelo valor ora pleiteado, de R$2.500,00 / ha.
Assim, por entender que a área foi negociada por R$2.500,00/ha, e o imposto recolhido
sobre este mesmo valor o VTN a ser aplicado para os exercícios de 2008 2009 e 2010
deve ser de R$2.500,00/ha.

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720658/2013-80

Assim, deve ser reconhecido nesse julgamento o VTN de R$ 2.500,00/ha, o que
não impede que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento com base no art. 149
do Código Tributário Nacional, se entender cabível.

Por fim, observe-se que da redução do imposto suplementar devido decorre
automaticamente redução do valor da multa de ofício, por simples aplicação do art. 44, I, da Lei
9.430/1996.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para acatar o
VTN de R$ 2.500,00/ha.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital